Tribunal: STF
Processo: ADI 890
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-11
Data de publicação: 2003-09-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 418/93.
 EC 19/98. ALTERAÇÃO NÃO-SUBSTANCIAL DO ARTIGO 37, II, DA CF/88.
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADES
 PERMANENTES. OBRIGATORIEDADE. SERVIÇO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DO
PRAZO. LIMITAÇÃO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL.
1.      Emenda
Constitucional 19/98. Alteração não-substancial do artigo 37, II, da
 Constituição Federal. Prejudicialidade da ação. Alegação
improcedente.
2.      A Administração Pública direta e indireta.
Admissão de pessoal. Obediência cogente à regra geral de concurso
público para admissão de pessoal, excetuadas as hipóteses de
investidura em cargos em comissão e contratação destinada a atender
necessidade temporária e excepcional. Interpretação restritiva do
artigo 37, IX, da Carta Federal. Precedentes.
3.      Atividades
permanentes. Concurso Público. As atividades relacionadas no artigo
2o da norma impugnada, com exceção daquelas previstas nos incisos II
 e VII, são permanentes ou previsíveis. Atribuições passíveis de
serem exercidas somente por servidores públicos admitidos pela via
do concurso público.
4.      Serviço temporário. Prorrogação do
contrato. Possibilidade limitada a uma única extensão do prazo de
vigência. Cláusula aberta, capaz de sugerir a permissão de ser
renovada sucessivamente a prestação de serviço. Inadmissibilidade.
5.      Contratos de Trabalho. Locação de serviços regida pelo Código
Civil. A contratação de pessoal por meio de ajuste civil de locação
de serviços. Escapismo à exigência constitucional do concurso
público. Afronta ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
        Ação
Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar
inconstitucional a Lei 418, de 11 de março de 1993, do Distrito
Federal.